Tribunal: TJMT
Processo: 1028677-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028677-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), A. N. D. O. - CPF: 080.281.691-63 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0005-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL MAX BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 013.322.531-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED

– REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS
– DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que o tratamento médico está sendo fornecido pela operadora do plano de saúde.

Em relação ao reembolso, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, com ampla dilação probatória para os esclarecimentos dos pontos controvertidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028677-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

A. N. D. O.,
representado por
Daniel Max Barros De Oliveira

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A. N. D. O.
, representado por
Daniel Max Barros De Oliveira,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais nº 1001992-72.2024.8.11.0028, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que indeferiu a tutela de urgência
.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência visando sem oitiva da parte contrária, o custeio pela Agravada do tratamento multidisciplinar, com os profissionais que já o atendem, vez que a Agravante necessita pois que se encontra com diagnostico de Transtorno de Espectro Autista
” (sic).

Defende que “
a decisão interlocutória deve ser reformada, visto que se trata de um tratamento indispensável para a menor, pois esta é a única maneira que possui de chegar o mais próximo da normalidade, somado ao fato deste ser o único tratamento disponível para crianças dentro do espectro autismo. Além de ser JUSTA E SOBERANA
” (sic).

Afirma que “
trouxe aos autos fortes acervo probatório comprovando suas alegações, mas o juízo a quo indeferiu a tutela antecipada requerida, alegando que não fora identificado pelo juiz a quo a ausência de comprovação de vínculo jurídico entre às partes, bem como não se admitiu o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento pretendido pelo autor
” (sic).

Sustenta que “
necessita de DO SEU TRATAMENTO IMEDIATAMENTE conforme bem deixa claro que nunca foi fornecido o tratamento necessário para o menor, MOTIVO ESTE QUE A DECISÃO NECESSITA SER REFORMADA
” (sic).

Destaca que “
se trata de uma criança autista que reside em um bairro afastado, e é totalmente inviável para que a mesma esteja indo de clínica em clinicas, logo, requer o deferimento desta presente para que o mesmo faça acompanhamento EM CLINICA ESPECIALIZADA ou seja, na clínica para que se faça a carga horaria determinada pelo médico e todas na mesma clínica, pois é impossível a mãe se desdobrar e atravessar a cidade toda para levar seu filho nas terapias
” (sic).

Assevera que “
o MENOR NÃO SE ENCONTRA FAZENDO TRATAMENTO, pois os genitores não possuem condições de estar custeando o seu tratamento, ou seja, os mesmos não possuem condições financeiras para estar dando o melhor tratamento ao seu filho, ora Requerente
” (sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente pela concessão da tutela recursal para determinar que a requerida/agravada autorize/custeio o tratamento multidisciplinar nos termos do laudo médico, e no mérito, pede o provimento do recurso (Id. 244830656).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim em 11/10/2024, conforme decisão de Id. 246198668.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 250176191, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 250948158).

Não houve o recolhimento do preparo em razão da parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 244860656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com o objetivo de determinar ao plano de saúde (Unimed) que autorize/custeie o tratamento clínico do menor relativo ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) que o acomete.

A magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“
[...]
O art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contudo, diante dos fatos e documentos carreados aos autos, não foi possível o mínimo indício de fundamento ou provas quanto ao direito alegado.

Nos fatos, o autor não esclarece qual a patologia o acomete, sendo que após a leitura de toda a petição é possível supor que se trata do transtorno do espectro autista (CID F84.0).

Não foi juntada carteira do plano de saúde a fim de comprovar a adesão.

Não foi juntado relatório médico, apenas de nutricionista.

Não foram listados os profissionais necessários ao tratamento do menor.

Há diversas outras ausências que poderiam ser listadas, contudo, a falta de prova mínima do vínculo entre as partes (cliente e segurado) impede que outras alegações sejam analisadas.

O pedido não merece maiores delongas.

Não se vislumbra nos autos os pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a plausibilidade do direito invocado pelo reclamante, considerando tratar-se de medida que trará prejuízo a parte requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)
” (Id. 168855464).

Como se pode ver, a Juíza de primeiro grau negou a tutela provisória pleiteada porque foram apresentadas nos autos provas mínimas do vínculo com a operadora do plano de saúde e da necessidade do tratamento pleiteado.

Importante destacar que restou incontroverso nos autos que os tratamentos estão sendo fornecidos (Id. 250180662).

Dessa forma, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta reforma, pelas razões que passo a declinar.

Extrai-se dos autos, que o agravante apresentou como prova somente o laudo da nutricionista (Id. 168795697) e 02 (duas) notas fiscais de prestação de serviço (Id. 168795701 e 168795704), que não serve de arrimo ao deferimento do pleito, uma vez que não há documentos comprobatórios quanto ao protocolo da solicitação do tratamento junto à UNIMED, bem como em relação à negativa da agravada concernente a autorizar/custear a terapêutica vindicada.

Além disso, a operadora do plano de saúde apresentou no Id.
250180662
, extratos onde se verifica que as terapias estão sendo fornecidas.

Em relação à eventual reembolso de despesas médica (notas fiscais), é necessária a ampla dilação probatória no processo de origem.

Portanto, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 e seguinte do CPC.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR– AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED PROVA DO FORNECIMENTO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que o tratamento médico está sendo fornecido pela operadora do plano de saúde.
Em relação a carga horária das terapias, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, com ampla dilação probatória para os esclarecimentos dos pontos controvertidos”
(N.U 1019499-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –
SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.
(N.U 1020722-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA –
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
”.
(TJ-MT - AI: 10106475420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024